Tribunal: TJDFT
Processo: 0750732-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0750732-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENAN DE JESUS SANTOS IMPETRANTE: BRUNNO MISAEL DI PAULA PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado BRUNNO MISAEL DI PAULA PINTO em favor de RENAN DE JESUS SANTOS, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Relata que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, por infringência ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Alega que a sentenciante, em decisão carente de motivação e fundamentação, teceu considerações subjetivas para negar referido direito ao paciente e não se atentou que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com o regime prisional imposto, ainda que o paciente seja alocado na ala destinada ao regime semiaberto e usufrua dos benefícios previstos na legislação, tais como saídas temporárias e direito a trabalho/estudo extramuros. Argumenta que o caráter preventivo da prisão cautelar tem o objetivo de neutralizar as ameaças voltadas à eficácia das investigações, do processo criminal ou à ordem pública e econômica, nos termos do art. 312 do CPP e, uma vez imposto regime semiaberto na condenação do réu, a prisão preventiva perde sua legitimidade. Colaciona jurisprudência sobre o tema. Sustenta, de outro giro, que a manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto implica em admitir a antecipação do cumprimento da pena sem o devido trânsito em julgado, em contraposição ao art. 5o, LVII, da CF e ao entendimento do STJ e do STF, conforme julgados que traz a destaque. Entende, assim, que, ante a nítida impossibilidade entre a prisão preventiva e a aplicação do regime semiaberto, deve ser revogada a segregação cautelar imposta ao paciente, a fim de que possa recorrer em liberdade e, consequentemente, evitar que a medida assuma caráter de reprimenda, em total contrariedade aos princípios da presunção de inocência e do contraditório, porque cerceia o direito de recurso do paciente. Ao final, pugna pela concessão de liminar e, no mérito, pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, ante a sua incompatibilidade com o regime prisional semiaberto fixado na sentença. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. 1. Da higidez do ato coator O ato coator apresenta fundamentos suficientes para consolidar a necessidade de segregação cautelar do paciente, o qual respondeu preso toda a instrução (ID 179531525). Confira-se: “(...) Não permito que o acusado recorra desta sentença em liberdade. Recomende-se o réu ao estabelecimento adequado ao regime ora aplicado, pois ainda persistem as mesmas razões que levaram à decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme decisões de ID n. 169390026 e ID n. 172070114, cujos fundamentos de decidir faço remissão neste momento e adoto também como parte desta sentença. Por conseguinte, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública, posto que o sentenciado possui diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude, incurso em atos infracionais análogos ao crime de tráfico drogas (ID n. 169219562). Ademais, a quantidade e a natureza deletéria das drogas apreendidas, a forma, o seu acondicionamento, evidenciam a gravidade em concreto da conduta, a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva, o que reclama a adoção de medidas mais gravosas (AgRg no HC n. 652.004/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 22/4/2021.). Por fim, assevera-se que a fixação do regime semiaberto não impede a manutenção da custódia cautelar, em especial quando estão presentes os requisitos previstos no arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJDFT: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. CARTA DE GUIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor das condutas a ele imputadas e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 2. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória não se aplica ao réu que cometeu crime grave e permaneceu preso durante toda a instrução do processo, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar. 3. A imposição do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade não confere de imediato ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o condenado no referido regime continua sob a custódia do Estado. 4. Após a expedição da carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções tomar as providências necessárias para a colocação do paciente em local adequado para o cumprimento da pena no regime estabelecido na sentença. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1387411, 07350114820218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Custas pelo sentenciado. (...)” Observa-se, de forma clara, que a decisão atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, apoiando-se, o juízo, em decisões anteriores proferidas no processo e apontando os fatores concretos em que se baseia para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça “possui entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que o acusado tenha permanecido preso no curso do processo e a anterior decisão esteja fundamentada.” (AgRg no HC n. 856.246/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.) Não vislumbro constrangimento ilegal neste ponto. 2. Direito de recorrer em liberdade e a compatibilidade da prisão preventiva com o regime prisional semiaberto O direito de recorrer em liberdade fica subordinado à reapreciação das circunstâncias que motivaram a decretação da prisão preventiva do réu, o qual permaneceu preso durante toda a instrução processual, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência quando ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentençacriminal condenatória, se preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. Nessa linha já decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordempública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe11/03/2021)" Verifica-se, portanto, que a segregação cautelar do acusado, mantida na sentença condenatória, não viola o princípio da presunção de inocência, tampouco se infere qualquer incompatibilidade com o regime prisional semiaberto fixado pelo juízo. Sobre o tema, já decidiu este tribunal: “HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE GUIA PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DETERMINAÇÃO. ORDEM DENEGADA 1. Cuida-se de Habeas Corpus em que o impetrante pleiteia, em síntese, o direito do paciente recorrer do édito condenatório em liberdade, cuja sentença o condenou, pela prática do crime descrito no artigo 171, caput, por três vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 40 (quarenta) dias-multa (artigo 72 do Código Penal), em regime inicial semiaberto. 2. A sentença condenatória, porquanto baseada em cognição exauriente, a partir da instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa - ainda que pendente de recurso - indica a presença do fumus comissi delicti, pois em tal circunstância, é possível supor demonstrados a materialidade e a autoria do delito. 3. Tendo o paciente permanecido custodiado durante a instrução do feito, não havendo modificações nas circunstâncias fáticas que ensejaram o decreto de segregação cautelar, correto indeferir-se o direito de recorrer da sentença em liberdade. 4. Não há incompatibilidade com a manutenção da prisão após sentença condenatória fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, haja vista que a expedição de carta de guia provisória, como determinado no caso, garante ao sentenciado a adequação do regime e o usufruto dos benefícios próprios que dele decorrem. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1673803, 07433436720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Amparando a tese, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que há expressa menção ao entendimento emanado pelo Supremo Tribunal Federal na mesma linha: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. AGENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA APENAS MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO NOVO. LEGALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR JÁ RECONHECIDA PELO STJ EM JULGAMENTO ANTERIOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APRENDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO P ROVIDO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por manifestamente improcedente. 2. O agravante pleiteia o direito de recorrer em liberdade. Ele foi preso preventivamente no dia 19/7/2022, denunciado e condenado, pela suposta prática do crime descrito no art. 33 c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, ocasião em que foi mantida a sua prisão provisória, por estarem preservados os requisitos autorizadores da medida extrema. O Tribunal de Justiça local manteve a sua segregação cautelar. 3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Esta Corte Superior já reconheceu a legalidade da fundamentação da prisão preventiva do agravante no julgamento do HC n. 176.342/SP, com trânsito em julgado ocorrido no dia 24/2/2023. Na ocasião, ficou consignado que o recorrente teria participação ativa em elaborada organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas a partir do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A prisão ocorreu no contexto de investigação derivada da apreensão de aproximadamente 150 kg de cocaína na área restrita do aeroporto. 4. "A Quinta Turma desta Corte sedimentou a orientação de que a sentença condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC n. 179.386/RN, minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.). No particular, a sentença não constitui título novo porque não foram agregados novos fundamentos ao decreto prisional. 5. Direito de recorrer em liberdade negado. Legalidade. Decreto vigente durante todo o andamento da ação penal. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, preservados o decreto prisional e a prisão preventiva durante toda a tramitação da ação penal, não faria sentido que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, com a superveniência da condenação, fosse deferida ap agente a liberdade. 6. "A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo" (HC 177.003 AgRg, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, Julgado em 19/4/2021, DJe em 26/4/2021). 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgRg no RHC n. 187.614/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.) – grifo nosso E, consagrando tal entendimento, apenas com a ressalva de que a prisão cautelar deve ser compatibilizada com o regime prisional, o que fica a cargo do Juízo da Execução, cito mais um julgado do Supremo Tribunal Federal: “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Regime semiaberto. Compatibilidade. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, especialmente ao considerar o entendimento do STJ no sentido de que “o decreto prisional tem fundamento que deve ser considerado idôneo, uma vez que os autos trazem caso de reincidência na prática delitiva, em processo recente, conforme assevera o decisum, informando que o recorrente praticou o delito em questão no ano de 2010, supostamente participava de organização criminosa no ano de 2015 e responde pelo crime de tráfico de drogas nos autos n". 0015780-91.2018.8.16.0045 (Arapongas/PR), de modo que não se verifica ilegalidade na decisão recorrida. (...) Frise-se não haver incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e a manutenção do indeferimento do direito de recorrer em liberdade determinado em sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, cabendo à defesa do paciente requerer ao Juízo competente a execução provisória da pena, adequando-se a custódia preventiva ao regime aplicado”. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 221212 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022) Destarte, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade ou contradição na sentença a ser sanado in limine litis por fixar regime prisional semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade e manter a prisão preventiva do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2023 17:04:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator